Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711885-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSE ROQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta pelo agravado contra a agravante e Unimed Norte/Nordeste, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória de urgência para cominar às requeridas obrigação de fazer consistente em autorizar a realização do exame de ressonância magnética multiparamétrica com contraste, bem como outros procedimentos necessários ao tratamento prescrito ao requerente/agravado. Na mesma decisão agravada, foi conferido às requeridas o prazo de 10 (dez) dias corridos para seu efetivo cumprimento, contado a partir da respectiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante alega que o agravado tem vínculo jurídico contratual de plano de saúde com pessoa jurídica distinta - Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médico – razão por que sustenta não ser possível imputar-lhe qualquer obrigação relativa aos fatos trazidos na petição inicial. Aduz ser facilmente comprovável referida informação mediante análise dos documentos juntados aos autos pela própria parte contrária. Consigna que as diversas Unimeds são independentes entre si, por força da Lei n. 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo). Informa possuir inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Norte Nordeste, o que afirma demonstrar a singularidade das cooperativas em comento. Esclarece que, a despeito da existência de sistema de intercâmbio, mediante o qual ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimeds, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de origem (que afirma ser, no caso, a Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médico Ltda) e de acordo com o plano contratado. Destaca que o próprio agravado imputou responsabilidade contratual à Unimed Norte Nordeste. Conclui ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, razão por que sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Em relação à multa aplicada, sustenta ser desproporcional e desarrazoada em razão do exíguo prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida, bem como em razão do valor, que afirma ser exorbitante. Alega que a penalidade em comento não pode ser mais vantajosa que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Defende ter sido configurado o enriquecimento sem causa do agravado em razão da inobservância dos critérios necessários à fixação das astreintes (valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado). Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Sustenta que, diante da excessividade configurada, impõe-se a exclusão ou redução da multa aplicada, bem como imposição de limite razoável e prazo hábil ao cumprimento da determinação, com fundamento no art. 537, §1o, I do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, eximindo a ora agravante de qualquer penalidade ou, subsidiariamente, que o valor desta seja reduzido; seja fixada limitação razoável e prazo hábil ao seu cumprimento. Preparo regular (ID 16015483). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à alegação de sua ilegitimidade passiva (ID 16051590). A agravante sustentou, em síntese, inexistir inovação recursal (ID 16338709). Brevemente relatado, decido. Inicialmente, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal quanto à alegada ilegitimidade passiva da agravante. Trata-se de matéria sobre a qual não houve qualquer análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Eventual apreciação não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM VIRTUDE DE NOVA AFETAÇÃO DE MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - TESE NÃO DEDUZIDA PERANTE O PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRAZO NÃO TRANSCORRIDO - ILEGITIMIDADE ATIVA - QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM OUTROS AUTOS - CONDUTA TEMERÁRIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO - JUROS REMUNERÁTORIOS NÃO INCLUÍDO NA PLANILHA DE CÁLCULOS - LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO - PEDIDO NÃO FORMULADO NO PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a prescrição do título seja matéria de ordem pública, exige-se o prévio debate da instância originária, sob pena de supressão de instância. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.980448, 20160020270667AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 310/317) Não conheço o presente recurso quanto à matéria relativa à ilegitimidade passiva da agravante. Passo à análise do pedido liminar, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. A agravante se insurge quanto ao valor da multa aplicada, sua limitação, bem como em relação ao prazo conferido para cumprimento da obrigação imposta em sede de tutela de urgência. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O agravado afirmou ser beneficiário do plano de saúde operado pela agravante e, em razão da necessidade de controle de moléstia grave que lhe acomete (câncer), seu médico lhe prescreveu o exame descrito por “ressonância magnética multiparametrica com contraste”. Relatou que, em dezembro do ano 2019, solicitou às requeridas autorização para realização do supramencionado exame, mas que até o momento a solicitação não havia sido deferida. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória de urgência para cominar à agravante e Unimed Norte/Nordeste obrigação de fazer consistente em autorizar a realização do exame prescrito, bem como outros procedimentos necessários ao tratamento prescrito ao requerente/agravado. Conferiu o prazo de 10 (dez) dias corridos para efetivo cumprimento da determinação, contado a partir da respectiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. No presente caso, não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), tampouco exiguidade no prazo conferido para cumprimento de determinação que consiste na autorização de realização de exame, mormente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Ressalte-se que, caso reste comprovado nos autos o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da penalidade. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual incipiente, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.